Tribunal: TJBA
Processo: 0577113-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577113-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: HELENITA SENA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VEÍCULO ALIENADO NO CURSO DO PROCESSO. MULTA COMINATÓRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, BEM COMO DA MULTA FIXADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO, EM RAZÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira em face de suposto inadimplemento contratual.
Sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos, determinando a restituição do veículo à parte apelada em 48 horas, sob pena de multa diária, e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.
Apelação interposta sustentando ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, desproporcionalidade da multa e excesso na fixação dos honorários.
Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve efetiva descaracterização da mora em razão da quitação da dívida reconhecida em ação anterior; (ii) saber se é cabível a manutenção da multa diária aplicada para restituição do veículo; (iii) saber se a sentença pode ser reformada de ofício para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (iv) saber se os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional e legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A quitação integral dos valores pactuados, conforme ação anterior já transitada em julgado, descaracteriza a mora, inviabilizando a manutenção da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.
A venda do veículo pela própria apelante, antes mesmo da interposição do recurso, impossibilita o cumprimento da obrigação de fazer e torna inadequada a fixação de prazo exíguo e multa diária para restituição do bem.
Nesses casos, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, a serem apurados com base no valor de mercado do bem, conforme tabela FIPE, nos termos da jurisprudência consolidada.
A alegação de ausência de intimação pessoal não prospera, pois não se trata de execução, sendo suficiente a intimação do advogado.
A conduta da apelante, ao alienar o bem no curso da lide, reforça a necessidade de responsabilização.
A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, § 2º do CPC, estando adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.
Jurisprudência citada:
"Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia, a purgação da mora pelo devedor no curso do processo esgota o interesse de agir do autor [...] a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos, condenando-se o credor fiduciário a pagar ao devedor fiduciante indenização equivalente ao valor de mercado do veículo, aferido pela Tabela FIPE" (TJ-MG - Apelação Cível: 50020724720228130071, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 17/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a imposição de prazo de 48h para restituição do bem e da multa cominatória.
De ofício, reformada a sentença para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, com apuração do valor do automóvel segundo a Tabela FIPE, em sede de liquidação.
Tese de julgamento: A quitação da dívida reconhecida judicialmente descaracteriza a mora, inviabilizando a Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969. Na impossibilidade de restituição do bem, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do valor de mercado do veículo.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e 487, I

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

Súmula 410 do STJ (referida, mas não aplicada ao caso)
Jurisprudência relevante citada

TJ-MG, Apelação Cível: 50020724720228130071, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 17/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0577113-28.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e apelada HELENITA SENA SILVA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL o recurso e DE OFÍCIO REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, nos termos do voto da Relatora.

II